Tribunal: TJMT
Processo: 1024316-11.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024316-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILMARA RODRIGUES DUQUE COSTA - CPF: 314.146.641-68 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1024316-11.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Vilmara Rodrigues Duque Costa

Embargada(s):

Banco Santander S/A e

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante, e NEGOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta contradição, pois afirma que não recebeu valores para justificar os descontos realizados. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentada no id. 150101672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve contradição no julgado. Todavia, observo que foi registrado no voto:

2. No presente caso restou comprovada a contratação do empréstimo consignado, em 24/02/2021, registrado sob o no216551491 a ser pago mediante 84 parcelas mensais, com valor mensal de R$ 66,39. Juntou cédula de crédito bancário, selfie da autora, cópia do documento pessoal da Autora, dossiê digital da contratação e extrato bancário.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
A parte promovida apresentou a Cédula de Crédito Bancário no 841c5f11-bb7d-40e2-bdad-63e72f0781e7, documento pessoal, selfie da promovente e comprovante de transferência (id 8624403)
, demonstrando, desse modo, a legalidade do contrato e dos descontos efetuados em folha de pagamento. Infere-se da narrativa da promovente que não há negativa da relação jurídica, mas apenas do desconhecimento de ter feito o contrato de refinanciamento. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para determinar o cancelamento do contrato de refinanciamento e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil”.

Pois bem. Resta demonstrado que não há qualquer omissão na decisão que fundamentou acerca da comprovação da contratação de empréstimo consignado, sendo lícitos os descontos realizado na conta bancária da Autora. Outrossim, em que pese a Embargante alegar que não recebeu tais valores, verifica-se, no id. 142867191, que o pagamento do valor contratado ocorreu em 04/03/2021, por meio de TED, para a conta bancária 1216 – Coxipó, Conta 51582-5, tendo sido colacionado extrato bancário.

Portanto, o acórdão se encontra devidamente fundamentado, conforme os meios de provas carreados aos autos.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos e
OS REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023